Tribunal: TJES
Processo: 5002358-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002358-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GREICY ESTEVES SOARES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu título executivo judicial, afastando a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora ou intimação para especificação de provas, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a fixação de taxa de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado caracteriza abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a resolução da controvérsia depender de análise meramente documental, tornando desnecessária a dilação probatória.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos de consumo é admitida quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, que o coloque em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

A abusividade da taxa de juros remuneratórios se caracteriza pela significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações equivalentes à época da contratação.

Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticada pelo mercado, por se mostrar excessivamente onerosa para o consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria em debate for eminentemente de direito e provada por documentos, prescindindo de dilação probatória.

É abusiva a cláusula de contrato de financiamento que estabelece taxa de juros remuneratórios em patamar que excede em mais de 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, vigente à época da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355; CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 6º, V, 39, V, e 51, IV, XV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024; TJES, Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GREICY ESTEVES SOARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação monitória
ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S.A.
, rejeitou os embargos apresentados e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 18.810,42 (dezoito mil oitocentos e dez reais e quarenta e dois centavos).

Em suas razões (ID 14140746), a apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) foi apresentada tabela que denota a disparidade entre a taxa média praticada pelo mercado e aquela que consta do termo de adesão ao contrato de financiamento; (ii) há cerceamento de defesa em decorrência da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, da ausência de decisão de saneamento e também da intimação das partes para especificação de provas; (iii) no caso, está demonstrada a abusividade da taxa de juros lançada no termo de adesão.

Pois bem.

A controvérsia consiste em analisar se houve cerceamento de defesa e, em caso negativo, se a taxa de juros pactuada, por ter sido fixada acima da média de mercado, é abusiva, justificando sua redução.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece reforma
.

De início, registro que não há falar em cerceamento de defesa em decorrência da ausência de (i) prolação de decisão saneadora; (ii) ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova e; (iii) ausência de determinação de intimação das partes para especificação de provas.

Isso porque, a respeito do tema, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).,

No caso, a análise da controvérsia depende, tão somente, do cotejo entre a taxa de juros praticada no contrato de financiamento e a taxa média vigente no mercado à época da contratação, sendo pertinente, à evidência, o julgamento antecipado (CPC, art. 355), não havendo falar, portanto, em
cerceamento de defesa
.

Ultrapassada tal questão, registre-se que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, depreende-se que a apelante celebrou com a apelada, em 23.01.2019, o
contrato de financiamento n. 38.251866-3
, no qual foram fixadas as taxas de juros de 11,80% ao mês e 281,33% ao ano (ID 14140692), enquanto, à época, a taxa média praticada pelo mercado para empréstimos não consignados correspondia aos percentuais de 6,64% ao mês e 116,38% ao ano, conforme consulta realizada ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central [disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
. Acesso em 02.09.2025].

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor, o que se revela na análise do presente caso.

Isso porque, conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
11,80% ao mês

(ID 14140692), enquanto a média do mercado, conforme consta dos embargos à execução se encontrava em
6,64%
.

Veja-se, portanto, que, ao contrário do que consta da sentença recorrida, há abusividade na taxa de juris praticada no contrato, na medida em que
supera a taxa média do mercado em mais do que 1,5 vezes (1,77)
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

Diante desse cenário, viceja a tese recursal de que a taxa de juros praticada no contrato celebrado entre as partes (ID 14140692), por se revelar abusiva, deve ser adequada àquela praticada pelo mercado à época da contratação (6,64%).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GREICY ESTEVES SOARES

e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e, via de consequência,
julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à ação monitória
, determinando seja a taxa de juros remuneratórios do contrato n.
n. 38.251866-3
(ID 14140692) adequada à média praticada pelo mercado à época da contratação (janeiro/2019), fixada em 6,64%.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a
DACASA FINANCEIRA S.A.
, apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante com a parcial procedência dos embargos à ação monitória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)